Tribunal: TJSP
Processo: 2170163-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Prazo para apresentar contestação. Início somente após a execução da liminar. Dicção do § 3o art. 3o do Decreto-lei no 911/1969.
Bloqueio de circulação do veículo via sistema RenaJud. Possibilidade. Medida prevista no § 9o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969 e que se mostra útil à efetividade do processo.
Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Prazo para apresentar contestação. Início somente após a execução da liminar. Dicção do § 3o art. 3o do Decreto-lei no 911/1969.
Bloqueio de circulação do veículo via sistema RenaJud. Possibilidade. Medida prevista no § 9o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969 e que se mostra útil à efetividade do processo.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170163-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante LUCIANO
GOES DE MORAES, é agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170163-81.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.166
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2170163-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO ROQUE
AGVTE.: LUCIANO GOES DE MORAES
AGVDO.: BANCO VOLKSWAGEN S/A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DIEGO FERREIRA MENDES
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de
busca e apreensão.
Prazo para apresentar contestação. Início
somente após a execução da liminar. Dicção do § 3o
art. 3o do Decreto-lei no 911/1969.
Bloqueio de circulação do veículo via sistema
RenaJud. Possibilidade. Medida prevista no § 9o do
art. 3o do Decreto-lei no 911/1969 e que se mostra útil à
efetividade do processo.
Recurso não provido.
Devedor
fiduciante
agrava
da
respeitável decisão proferida a fls. 75 dos autos da ação de busca e apreensão
movida pelo credor fiduciário, que considerou prematura a apresentação de
contestação antes de executada a liminar e deixou, por ora, de apreciar os
argumentos expendidos pelo réu na peça defensiva.
O agravante sustenta, em síntese, o
cabimento da interposição do agravo, por versar sobre medida urgente ante a
possibilidade de perda da posse do veículo. Alega que a contagem do prazo
para contestar apenas após o cumprimento da liminar contraria o art. 231, I,
do Código de Processo Civil e ofende a ampla defesa do consumidor.
Entende que a resposta apresentada antes do prazo deve ser considerada, sob
pena de violação ao princípio de que ninguém pode ser privado de seus bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170163-81.2020.8.26.0000 - rs
3
sem o devido processo legal. Insurge-se, ainda, contra o deferimento do
pedido de bloqueio da circulação do veículo, medida que afirma ser
extremada, sendo suficiente a restrição de transferência.
O pretendido efeito suspensivo foi
indeferido.
É o relatório.
Inicialmente, considera-se cabível a
interposição de agravo de instrumento na espécie, em que pese a matéria
apreciada pela decisão agravada não conste do rol taxativo do art. 1.015 do
Código de Processo Civil, tendo em vista a evidente inutilidade de invocação
da questão em preliminar de apelação, pois haveria a perda do objeto da
irresignação do agravante, sem qualquer possibilidade reexame pelo segundo
grau de jurisdição.
A respeito da taxatividade do rol do
dispositivo legal acima aludido, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça definiu a tese de que ela é mitigada, “por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação” (REsp no 1.696.396/MT - rel. Ministra Nancy
Andrighi - J. 05.12.2018).
Daí porque a matéria deve desde logo
ser apreciada em sede recursal, mitigando-se, assim, a taxatividade do rol do
art. 1.015 do estatuto processual civil.
Conhece-se, pois, do recurso, que não
comporta provimento.
Dispõe o art. 3o do Decreto-lei no
911/1969 que “O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170163-81.2020.8.26.0000 - rs
4
do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou
terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em
plantão judiciário”, e seu § 3o estabelece que “O devedor fiduciante
apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da
liminar”1.
Em face desse dispositivo, tem-se que
somente após o cumprimento da liminar é que se inicia o prazo para contestar
o pedido de busca e apreensão.
A respeito do tema, confira-se julgado
desta Câmara, relatado pelo eminente Desembargador Celso Pimentel:
"Na ação de busca e apreensão
de bem objeto de alienação fiduciária, o termo inicial do
prazo de quinze dias para contestar recai na data da execução
da liminar. Em face da intempestividade da contestação, não
se conhece da matéria nela abordada e reiterada no apelo."
(Apelação no 1003902-37.2015.8.26.0286 - J. 08.11.2016).
No mesmo sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. O prazo facultado
para o devedor pagar ou contestar a ação de busca e apreensão
decorrente de contrato de financiamento com cláusula de
alienação fiduciária se inicia após o cumprimento da liminar,
conforme entendimento do STJ: Matéria decidida em sede de
recurso repetitivo no REsp 1.418.593/MS nos termos do art.
543-C do CPC. Inteligência do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei
911/69.
Decisão
reformada.
Recurso
provido."
(AI
no
2026261-46.2015.8.26.0000 - 26a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Felipe Ferreira - J. 11.03.2015).
1 Redação dada pela Lei no 10.931/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170163-81.2020.8.26.0000 - rs
5
Na hipótese concreta, verifica-se que a
liminar de busca e apreensão ainda não foi cumprida, sendo acertado o
entendimento do i. Magistrado a quo de que o comparecimento espontâneo
do réu e o oferecimento da contestação foi prematuro.
Cumpre registrar que a orientação
acima não constitui ofensa alguma ao disposto no art. 231, I, do Código de
Processo Civil e, tampouco, ao princípio da ampla defesa e à legislação
consumerista, tendo em vista sua expressa previsão em lei especial, que
prevalece sobre a norma geral.
De outra banda, a invocação do
princípio de que ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido
processo legal se mostra impertinente na espécie, pois a propriedade do
veículo é do credor fiduciário até que o contrato garantido por alienação
fiduciária seja integralmente quitado.
No que toca à insurgência recursal
contra o deferimento do pedido de restrição da circulação do bem, melhor
sorte não socorre o agravante.
Consoante dispõe o § 9o do art. 3o do
Decreto-lei no 911/1969, incluído pela Lei no 13.043/2014, “Ao decretar a
busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à
base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores -
RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de
dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a
apreensão”.
Cuida-se, portanto, de providência
prevista na norma que disciplina a matéria e que se mostra útil à efetividade
do processo.
A propósito, decidiu a 3a Turma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170163-81.2020.8.26.0000 - rs
6
Superior Tribunal de Justiça, em julgado relatado pela eminente Ministra
Nancy Andrighi:
“Como decorre da própria razão
que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade
jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD
a ordem de
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o
bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da
tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral
cumprimento à finalidade do DL 911/69.” (REsp 1744401/MG - J.
13.11.2018).
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator